Tribunal: TJES
Processo: 5005433-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS POR TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de Ação de Recuperação Judicial que prorrogou o stay period, desconsiderando a alegada antecipação de seus efeitos anteriormente deferida por tutela de urgência. O agravante sustenta que houve concessão de blindagem patrimonial além do prazo máximo legal de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve antecipação dos efeitos do stay period por meio de tutela de urgência anteriormente concedida e, em caso afirmativo, se a contagem do prazo máximo de 360 dias deve ter início a partir dessa antecipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode antecipar os efeitos do stay period ao suspender medidas constritivas de credores fiduciários sobre bens essenciais à atividade da recuperanda.

A decisão que determinou a abstenção de atos expropriatórios por credores fiduciários, anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, configurou, na prática, o início da blindagem patrimonial prevista no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05.

O prazo máximo do stay period, de 360 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05, deve ser rigorosamente observado para garantir o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores, especialmente os titulares de garantia fiduciária.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.991.103/MT) reforça a vedação à extensão indevida do período de blindagem patrimonial, sob pena de violação do princípio da paridade entre credores e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência que impede credores fiduciários de exercerem seus direitos patrimoniais sobre bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial configura antecipação dos efeitos do stay period.

O prazo máximo de 360 dias do stay period deve ser contado a partir da decisão que antecipou seus efeitos, vedando-se a ampliação do período de blindagem patrimonial além do limite legal previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05.

A preservação da empresa em recuperação judicial deve observar os limites temporais e materiais previstos em lei, de modo a equilibrar os interesses da recuperanda e dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005433-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADA: REIS TRANSPORTES LTDA

INTERESSADA: REVIGO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Banco Volkswagen S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 36865476 (integrada no id 41253820) do processo originário (n.º 5005788-72.2023.8.08.0011), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Recuperação Judicial ajuizada por Reis Transportes Ltda, prorrogou o
stay period
, no entender do ora Agravante, sem considerar a antecipação dos efeitos da blindagem patrimonial, que já havia sido deferida anteriormente.

Segundo sustenta o Agravante em suas razões recursais (id 8170454) o ora Agravante aduz que houve antecipação dos efeitos do
stay period
desde o
decisum
proferido em 19.06.2023, notadamente quando houve a suspensão das ações movidas por credores fiduciários da devedora, ora Agravada.

Argumenta, ainda, que o MM. Juiz
a quo
, ao desconsiderar essa antecipação, concede prazo de blindagem superior ao máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto em lei, com benefícios indevidos à Agravada, daí o pedido de reforma da Decisão recorrida.

Com estas breves considerações a respeito do caso em julgamento, relevante citar a mencionada Decisão proferida em 19.06.2023, na qual, segundo o Agravante, teria havido uma espécie de antecipação do período de blindagem ao patrimônio da Agravada:

“2. Narra a requerente, em síntese, que é empresa que atua no ramo de transporte rodoviário de passageiros e cargas há mais de 50 (cinquenta) anos, mas, a partir do ano de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19 e as medidas governamentais adotadas para reduzir a transmissibilidade da nova doença, o que fez com que houvesse uma queda brusca de sua principal atividade econômica, atrelada ao aumento do preço dos combustíveis e também da taxa de juros, fez com que não conseguisse honrar com suas obrigações contratuais e tributárias, passando assim a sofrer uma crise econômico-financeira.

Em razão desses fatos, ajuizaram a presente demanda, por meio da qual requereram, em sede tutela de urgência, provimento jurisdicional para suspender a exigibilidade de todos os contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária sobre bens imóveis, móveis, equipamentos e veículos da empresa devedora, que estejam com parcelas vencidas ou vincendas, e que possam vir a ser objeto de busca e apreensão ou consolidação de propriedade, até ulterior decisão, em especial da busca e apreensão ajuizada pela Sicoob Credirochas, que tramita perante a 3ª Vara Cível desta comarca sob o nº5005576-51.2023.8.08.0011.

(...).

Nessa esteira, na hipótese dos autos, no que concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária, verifico que apesar do § 3º do art. 49 da Lei nº11.101/2005 dispor que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial, é ressalvada a venda ou a retirada do estabelecimento da empresa devedora os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, enquanto perdurar o prazo de suspensão – stay period – previsto no art. 6º da LFRJ.

Sendo assim,
in casu
, verifico que na ação de busca e apreensão que tramita perante a 3ª Vara Cível desta comarca sob o nº5005576-51.2023.8.08.0011 (vide ID’s 26424104 e 26424107), a credora Sicoob Credirochas visa a restituição dos seguintes veículos alienados fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida da empresa devedora: 02 (dois) ônibus Mercedes-Benz, placas LTC-6J22/ES e LTC-6I36/ES e 05 (cinco) automóveis Chevrolet/Onix, placas RQT-9I68/ES, RQS-0B81/ES, RQS-0B77/ES, RQS-0B79/ES e RQS-0B84/ES.

Por sua vez, na inicial ID 26054690 e na relação de bens ID 26055655, verifica-se que referidos bens móveis alienados fiduciariamente e objetos do processo nº5005576-51.2023.8.08.0011 também foram declarados como essenciais para o desempenho de suas atividades.

Deste modo, apesar de ainda não ter sido deferido o processamento da recuperação judicial e a empresa devedora possuir diversos outros veículos em sua frota, mas considerando que a principal atividade econômica desenvolvida por ela é o transporte rodoviário de passageiros e cargas, revela-se que a busca e apreensão e consequente consolidação da posse e da propriedade tais bens móveis em favor da credora fiduciária, poderia trazer dificuldades a futura recuperação empresarial da devedora e sua consequente preservação, pois inviabilizaria sua atividade econômica, notadamente momento em que a requerente recorre ao Poder Judiciário para se restabelecer economicamente e pagar seus credores.

Portanto, estando verificada a verossimilhança da alegação e o perigo de dano, o deferimento parcial da tutela de urgência merece parcial acolhimento.

(...).

5. Por todo exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência deduzida na inicial ID 26054690 (reiterada na petição ID 26423802), apenas para suspender o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida no processo nº5005576-51.2023.8.08.0011, referente a 02 (dois) ônibus Mercedes-Benz, placas LTC-6J22/ES e LTC-6I36/ES e 05 (cinco) automóveis Chevrolet/Onix, placas RQT-9I68/ES, RQS-0B81/ES, RQS-0B77/ES, RQS-0B79/ES e RQS-0B84/ES, bem como determinar que a credora Sicoob Credirochas se abstenha de realizar atos expropriatórios sobre referidos bens móveis alienados fiduciariamente pela requerente, ou, caso já tenha realizado a remoção dos mencionados veículos, para que proceda imediatamente a devolução deles a empresa devedora.”

Como é possível extrair dos fundamentos declinados nesta aludida Decisão, a suspensão pontual da busca e apreensão dos bens da Agravada não pode ser considerada,
data maxima venia
, antecipação do período de blindagem disposto no art. 6º, §4º da Lei n.º 11.101/05.

No caso, toda a fundamentação do citado
decisum
é direcionada à preservação de bens essenciais à atividade exercida pela Agravada de forma a viabilizar a superação de sua situação de crise econômico-financeira e possibilitar a preservação da empresa, fundamentação esta, vale dizer, que se coaduna com o disposto no art. 47 da Lei n.º 11.101/05 e, ademais, com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) - que, aliás, serviu de base à Decisão.

Não houve, portanto, antecipação do
stay period
nem necessidade de contar, na determinação de prorrogação do período de blindagem, a anterior suspensão da busca e apreensão, a qual foi fundada, como antes dito, no art. 47 da Lei n.º 11.101/05 e à luz da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, admite a manutenção, na posse do devedor, de bens essenciais à sua atividade mesmo quando tais bens não se sujeitam à recuperação judicial. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERMANÊNCIA NA POSSE DA RECUPERANDA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Ainda que os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, não se admite a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
. 2. Assentada a natureza essencial à recuperação judicial dos bens de capital alienados fiduciariamente, a pretensão da agravante encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, visto que a revisão da matéria implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.132.917/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da citada lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes
. 2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo. 3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o Agravante não conseguiu infirmar os termos da Decisão recorrida, minha conclusão é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005433-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: REIS TRANSPORTES LTDA

INTERESSADA: REVIGO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, em Sessão pretérita iniciei o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S/A em face da Decisão inserida no id 36865476 (integrada no id 41253820) do processo originário (n.º 5005788-72.2023.8.08.0011), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Recuperação Judicial ajuizada por Reis Transportes Ltda, prorrogou o
stay period
, no entender do ora Agravante, sem considerar a antecipação dos efeitos da blindagem patrimonial, que já havia sido deferida anteriormente

O Agravante argumentou (id 8170454) que houve antecipação dos efeitos do
stay period
desde o
decisum
proferido em 19.06.2023, notadamente quando houve a suspensão das ações movidas por credores fiduciários da devedora, ora Agravada; o MM. Juiz
a quo
, ao desconsiderar essa antecipação, teria concedido prazo de blindagem superior ao máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto em lei, com benefícios indevidos à Agravada, daí o pedido de reforma da Decisão recorrida.

Iniciado o julgamento do recurso, concluí no sentido de negar provimento ao recurso, porquanto entendi, em resumo, que toda a fundamentação do
decisum
recorrido é direcionada à preservação de bens essenciais à atividade exercida pela Agravada de forma a viabilizar a superação de sua situação de crise econômico-financeira e possibilitar a preservação da empresa, fundamentação esta, destaquei na ocasião, que se coaduna com o disposto no art. 47 da Lei n.º 11.101/05 e, ademais, com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) - que, aliás, serviu de base à Decisão.

A conclusão externada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, todavia, foi diversa, isto é, pelo provimento do recurso porque, em síntese:

“(...) apesar de
ter sido consignado na decisão agravada que a decisão de 19/06/2023 não antecipou os efeitos do stay period, ao apenas determinar a suspensão de uma específica ação de busca e apreensão, considero ter se configurado
tal antecipação, uma vez que a suspensão de ações de credores fiduciários somente é permitida durante a vigência do período de blindagem.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05 dispõe que os créditos de proprietário fiduciário de bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; contudo, ressalva que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º (
stay period
), pode ser vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A meu ver, embora o Juízo Recuperacional tenha afirmado que a decisão do dia 19/06/2023 não antecipou o
stay period
, entendo que a determinação igualmente dela constante no sentido de que ‘
os credores que possuírem garantia fiduciária sobre bens da empresa devedora se abstenham executá-las e/ou realizarem qualquer ato expropriatório em face deles, até que seja realizada a análise da essencialidade do bem por este juízo universal...
’ constitui robusto indício de que, na prática, os efeitos da blindagem foram antecipados naquele momento.

Dessa forma, se a decisão do dia 19/06/2023 impediu os credores fiduciários de exercerem seus direitos creditórios e de propriedade sobre bens essenciais, com base em dispositivo legal que vincula tal proibição ao stay period, é razoável considerar que, para todos os efeitos práticos, houve uma antecipação dos efeitos do período de blindagem, tal qual sustenta o banco agravante.

Como se sabe, o
stay period
tem duração máxima de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo admitida uma única prorrogação excepcional que não supere esse limite, de modo que, se reconhecida a antecipação dos efeitos do
stay period
a partir de 19/06/2023, referido prazo (360 dias) deve ser contado a partir de tal data, sob pena de conferir à recuperanda um período de blindagem substancialmente maior, em prejuízo aos credores, sobretudo os extraconcursais, que teriam seus direitos de propriedade tolhidos por um período além do máximo legal.”

A Desembargadora Eliana ainda chegou a citar julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.991.103/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/04/2023, DJe de 13/04/2023) posterior à Lei n.º 14.112/20 e, ao final, deu provimento ao recurso “
a fim de reconhecer a antecipação dos efeitos do stay period a partir do dia 19/06/2023 e, consequentemente, limitar a sua duração ao prazo máximo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, o que culmina no seu exaurimento em 13/06/2024
”.

Em minucioso reexame dos autos e com a detida análise do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmado a partir das alterações na Lei de Recuperação Judicial e de Falência ocorridas com a Lei n.º 14.112/20 vou, respeitosamente, reformular meu entendimento e seguir a conclusão externada pela eminente Desembargadora Eliana.

Isso porque a possibilidade de concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), de fato, representa antecipação do
stay period
, de modo que, conforme consignado no voto divergente, “
se a decisão do dia 19/06/2023 impediu os credores fiduciários de exercerem seus direitos creditórios e de propriedade sobre bens essenciais, com base em dispositivo legal que vincula tal proibição ao stay period, é razoável considerar que, para todos os efeitos práticos, houve uma antecipação dos efeitos do período de blindagem, tal qual sustenta o banco agravante
”.

Do exposto, reformulo meu voto para dar provimento ao recurso a fim de reconhecer a antecipação dos efeitos do stay period a partir do dia 19/06/2023 e, consequentemente, limitar a sua duração ao prazo máximo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, o que culmina no seu exaurimento em 13/06/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Volkswagen S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id origem 36865476) que, em pedido de “
recuperação judicial
” formulado por
Reis Transportes Eireli
, teria prorrogado indevidamente os efeitos do
stay period.

O Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, por entender, fundamentalmente, não ter ocorrido a antecipação do
stay period
, por ter a suspensão das ações e execuções se voltado à preservação de bens essenciais à atividade exercida pela requerente/gravada, de forma a viabilizar a superação de sua situação de crise econômico-financeira e possibilitar a preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/05 e do art. 300 do Código de Processo Civil, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Solicitei vista dos autos para melhor análise e, desde já adianto, oriento-me pelo provimento do presente recurso, razão pela qual peço vênia ao eminente Relator para dele discordar, respeitosamente. Vejamos.

Sustenta a agravante, de mais relevante, que a decisão agravada prorrogou de forma equivocada o
stay period
, ao não considerar a antecipação dos efeitos do período de blindagem e a suspensão das ações de credores fiduciários deferida na recuperação judicial de origem.

Pois bem. A Lei nº 11.101/05, com as alterações da Lei nº 14.112/20, passou a prever expressamente a possibilidade de antecipação dos efeitos do período de blindagem antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na decisão proferida em 19/06/2023 (Id origem 26681603), foi determinado, antes mesmo do deferimento do processamento da recuperação judicial em 23/01/2024 (Id origem 36865476), a suspensão das ações de credores fiduciários, com fundamento no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05.

Na ocasião, foi deferida tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade de contratos com cláusula de alienação fiduciária de bens, notadamente em relação ao
processo nº 5005576-51.2023.8.08.0011
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fundamento na essencialidade dos veículos indicados à atividade da recuperanda.

A meu ver, apesar de
ter sido consignado na decisão agravada que a decisão de 19/06/2023 não antecipou os efeitos do
stay period
, ao apenas determinar a suspensão de uma específica ação de busca e apreensão, considero ter se configurado t
al antecipação, uma vez que a suspensão de ações de credores fiduciários somente é permitida durante a vigência do período de blindagem.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05
1
dispõe que os créditos de proprietário fiduciário de bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; contudo, ressalva que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º (
stay period
), pode ser vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

A meu ver, embora o Juízo Recuperacional tenha afirmado que a decisão do dia 19/06/2023 não antecipou o
stay period
, entendo que a determinação igualmente dela constante no sentido de que “
os credores que possuírem garantia fiduciária sobre bens da empresa devedora se
abstenham
executá-las e/ou realizarem qualquer ato expropriatório em face deles, até que seja realizada a análise da essencialidade do bem por este juízo universal...
” constitui robusto indício de que, na prática, os efeitos da blindagem foram antecipados naquele momento.

Dessa forma, se a decisão do dia 19/06/2023 impediu os credores fiduciários de exercerem seus direitos creditórios e de propriedade sobre bens essenciais, com base em dispositivo legal que vincula tal proibição ao
stay period
, é razoável considerar que, para todos os efeitos práticos, houve uma antecipação dos efeitos do período de blindagem, tal qual sustenta o banco agravante.

Como se sabe, o
stay period
tem duração máxima de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo admitida uma única prorrogação excepcional que não supere esse limite, de modo que, se reconhecida a antecipação dos efeitos do
stay period
a partir de 19/06/2023, referido prazo (360 dias) deve ser contado a partir de tal data, sob pena de conferir à recuperanda um período de blindagem substancialmente maior, em prejuízo aos credores, sobretudo os extraconcursais, que teriam seus direitos de propriedade tolhidos por um período além do máximo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, embora seja possível a prorrogação do
stay period
, o limite máximo de 360 dias deve ser rigorosamente observado. Por todos:

“(...) 3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório,
veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias),
estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade,
findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito
.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020,
a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito
, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial
, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5.
Uma vez exaurido o período de blindagem
- sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual
,
não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa
, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras,
se mesmo com o decurso do stay period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial),
a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem
- o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade -
e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa
,
distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial
. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados ‘credores-proprietários’, mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.991.103/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/04/2023, DJe de 13/04/2023)

Como se observa do precedente, a interpretação que admite a antecipação dos efeitos do
stay period
visa harmonizar a proteção da empresa em crise com a garantia dos direitos dos credores, evitando o alongamento indevido da suspensão das execuções.

Novamente centrando no caso concreto, a decisão proferida em 19/06/2023 – ainda que não tenha empregado a expressão “antecipação dos efeitos do
stay period
” –
concedeu à recuperanda o
benefício inerente a esse período de blindagem
ao obstar
a atuação dos credores fiduciários
, isto é, produziu os mesmos efeitos jurídicos da antecipação do
stay period
, conforme pleiteado pela própria agravada em sua petição inicial (Id origem 26054690, pedidos “a” e “b”).

Em suma: se iniciada a contagem do
stay period
apenas com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 23/01/2024, estar-se-á ignorando o período em que os credores fiduciários já estavam sob os efeitos da suspensão, do que resulta uma blindagem patrimonial com duração superior ao limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, o que contraria a finalidade precípua da norma de buscar o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores.

Ante o exposto, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele discordar,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de reconhecer a antecipação dos efeitos do
stay period
a partir do dia 19/06/2023 e, consequentemente, limitar a sua duração ao prazo máximo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, o que culmina no seu exaurimento em 13/06/2024.

É como voto
.

_________________________________

1
§3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Acompanho o voto do Eminente Relator.